Tribunal: TJSP
Processo: 0002297-15.2010.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, comprometendo a validade do título executivo.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA constitui causa de nulidade, não sendo possível a emenda ou substituição, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a nulidade da CDA.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.